Tribunal: STF
Processo: ARE 1315247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TEMPESTIVIDADE - Apelação fazendária protocolada dentro do prazo de 30 dias úteis - Intimação por meio de portal eletrônico que estabelece o marco inicial do prazo recursal - Inteligência dos artigos 183, 270 e 1.003, do Código de Processo Civil - Recurso tempestivo.
    ILEGITIMIDADE ATIVA - Verificação da pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda - Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
    APELAÇÃO CÍVEL - Pretensão na manutenção do pagamento do auxílio 'benefício gemelar' - Inadmissibilidade - Lei Sorocabana nº 10.670/2013 que revogou congênere de nº 1.005/1962 - Ausência de direito adquirido - Apenas o fato dos nascimentos terem ocorrido sob a égide da legislação revogada não determinada a incorporação do direito pleiteado - Necessária verificação das condições socioeconômicas familiar em renovação anual - Apelação provida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei Municipal nº 1005/1962 concedia auxílio às mães de múltiplos nos seguintes termos:
    Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a conceder auxílio as mães que, residindo no Município de Sorocaba, vierem a dar a luz, em um único parto, a 2 (dois) ou mais filhos.
    § 1º - O auxílio previsto neste artigo consistirá no pagamento mensal de importância equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente na região de Sorocaba, para cada gêmeo, e se destina a contribuir para a subsistência das crianças, desde que seus pais não tenham capacidade econômica para bem sustentá-los.
    § 2º - O tempo de concessão do auxílio será de até 07 (sete) anos, contados da data de nascimento das crianças, que poderá ser renovada anualmente até o máximo de 07 (sete) vezes, desde que se comprove persistirem as condições de incapacidade econômica dos progenitores. (Redação dada pela Lei nº 7390/2005).
    Já a Lei Municipal nº 10.670/2013 vigente assim determina:
    Art. 1º - A Prefeitura Municipal fica autorizada a conceder auxílio aos responsáveis legais de 02 (dois) ou mais filhos nascidos de um único parto e residentes no Município de Sorocaba.
    § 1º - O auxílio previsto neste artigo consiste no pagamento mensal de importância equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente para cada criança. Destina-se, a contribuir para a subsistência destas, desde que se comprove a renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional. Tendo como condição a inscrição no Cadastro único para programas sociais do Governo Federal.
    § 2º - O tempo da concessão do auxílio será de 12 meses (doze meses). O direito será considerado a partir da data de solicitação e efetiva aprovação do auxílio e estando dentro do critério de renda, aprovado pelo Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. A renovação ocorrerá no máximo 03 (três) vezes sendo uma renovação a cada ano, desde que, se comprove a permanência da condição de vulnerabilidade econômica da família.
    § 3º - Não haverá renovação do auxílio, tendo a criança já completado 03 (três) anos e 11 (onze) meses de idade. A concessão terá como base a observância das condicionalidades (da Assistência e da Saúde), caso contrário poderá ser suspenso e/ou cancelado.
    (...)
    O benefício gemelar é condicionado à renovação anual para verificação dos requisitos que não se limitam a faixa etária, como por exemplo, a condição socioeconômica familiar dos beneficiários.
    Em outras palavras, incabível a incorporação do direito ao auxílio, devendo respeitar os requisitos vigente em cada renovação para observância da isonomia entre cidadãos sorocabanos."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente